Tribunal: TJES
Processo: 5005608-24.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005608-24.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA - EPP

APELADO: ISABELA ROUBACH DE PINHO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro que julgou procedente o pedido para desconstituir a indisponibilidade incidente sobre imóvel registrado sob a matrícula nº 75.912 do Cartório da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha, reconhecendo a boa-fé da adquirente e a inexistência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a aquisição do imóvel pela embargante configura fraude à execução, apta a justificar a manutenção da indisponibilidade decretada em processo executivo movido contra o antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige apenas que as razões recursais guardem correlação com os fundamentos da decisão impugnada, sendo suficiente que os argumentos apresentados sejam aptos, em tese, a infirmar a sentença.

Os embargos de terceiro constituem meio adequado para afastar constrição judicial incidente sobre bem de terceiro estranho à relação processual executiva, nos termos do art. 674 do CPC.

A fraude à execução somente se configura com o registro prévio da penhora ou com a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

À época da aquisição e do registro do imóvel pela embargante não havia averbação de penhora ou indisponibilidade relacionada à execução promovida pela apelante.

Não restou demonstrado que a adquirente possuía ciência inequívoca da execução ou que tenha agido em conluio fraudulento com o alienante, prevalecendo a presunção de boa-fé.

Incumbe ao credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos da alegada fraude à execução, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, admite a proteção possessória e dominial do terceiro de boa-fé, ainda que ausente registro de constrição judicial, nos termos das Súmulas 84 e 375 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fraude à execução somente se reconhece quando há registro prévio de constrição judicial ou prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.

A ausência de averbação de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, aliada à inexistência de prova de conluio ou ciência da execução, preserva a boa-fé do adquirente e autoriza o levantamento da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 792, IV, 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 84; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010146-79.2024.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005608-24.2021.8.08.0012

APELANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA - EPP

APELADA: ISABELA ROUBACH DE PINHO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA - EPP
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
ISABELA ROUBACH DE PINHO
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a desconstituição da indisponibilidade imposta sobre o imóvel de matrícula nº 75.912 do Cartório da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha.

Em suas razões (id. 15328866) aponta a apelante, inicialmente, a ocorrência de fraude à execução, notadamente porque a transferência do imóvel ocorreu durante notória crise financeira do grupo econômico Dadalto, do qual é credora.

Defende que a apelada possuía conhecimento do risco, uma vez que na matrícula do imóvel já constava averbação de pendência de outro processo de execução contra o proprietário.

Sustenta que deveria a apelada ter diligenciado na busca das certidões capazes de garantir que imóvel objeto do negócio estaria livre e desimpedido.

E mais: a simples apresentação da escritura pública não comprova o efetivo pagamento do bem ou a transferência de recursos.

C
ontrarrazões no id. 15328870,
em que a recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão questionada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais a apelante entende ser devida a constrição sobre o imóvel, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A fim de nortear este julgamento, relembro que a apelada ajuizou os presentes embargos de terceiro afirmando que,
mediante escritura pública de compra e venda, adquiriu o imóvel constituído pelo apartamento nº 102-B, Torre "B", do Edifício Residencial Dalka Bumachar, em Vila Velha/ES (Matrícula nº 75.912). Informou ter adquirido o bem de Otávio Dadalto em junho de 2019, registrando a escritura em julho de 2019.

Sustentou que, ao tempo da aquisição, não havia na matrícula do imóvel qualquer averbação acerca da execução nº 0021451-27.2015.8.08.0012, movida pela apelante contra os antigos proprietários. Aduziu ter sido surpreendida com a ordem de indisponibilidade emanada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica.

A sentença acolheu o pleito da embargante e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do CPC, que dispõe: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Neste caso, verifico que a execução nº 0021451-27.2015.8.08.0012 foi ajuizada em novembro de 2015. Contudo, a ordem de indisponibilidade somente foi decretada anos depois, após a aquisição e a transferência de propriedade para a apelada, ocorrida em julho de 2019.

Com efeito, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o nº 375, "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

Ainda,
“(...) Acerca da fraude à execução, prevê o art. art. 792, inciso IV, do CPC que

restará configurada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

(...). Dessa maneira,
para a configuração da fraude à execução na presente hipótese se faz necessária a demonstração dos seguintes requisitos: i) a alienação do bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência ou, ao menos, frustrar o recebimento do crédito exequendo; ii) tenha ocorrido na pendência de processo em que o alienante (devedor) já tenha sido citado ou de que possuía ciência da demanda e iii) má-fé do adquirente nas hipóteses em que ausente a averbação da ação de execução ou do registro da penhora do bem
(Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0020682-07.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em suma, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial em relação à demanda executória que deu ensejo aos presentes embargos, não havendo prova contundente nos autos de que a embargante não tenha agido de boa-fé quando da compra do imóvel.

A apelante não logrou demonstrar que a apelada agiu em conluio fraudulento ou que possuía ciência inequívoca da execução em curso. Pelo contrário, a recorrida demonstrou ter realizado diligências e verificado que as pendências existentes na matrícula estavam garantidas por outros bens em processo diverso.

Ao contrário do sustentado, incumbiria à apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, especificamente a alegada fraude, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. PROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, onde o agravante busca a suspensão das medidas constritivas sobre imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, cuja posse exerce desde 2012, embora a ação originária tenha sido ajuizada em 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse do imóvel, amparada em contrato particular de compra e venda não registrado, é suficiente para afastar as medidas constritivas impostas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a boa-fé do adquirente, no caso específico, permite a oposição de embargos de terceiro mesmo na ausência de registro formal da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro com base em posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo sem registro, desde que comprovada a boa-fé do adquirente. 4. No caso concreto, o agravante comprova a posse desde 2012, por meio de contrato particular e escritura pública não registrada, demonstrando a inexistência de má-fé ou conhecimento de pendências judiciais à época da aquisição.
5. A ausência de registro não impede, neste momento processual, a suspensão das medidas constritivas, já que não há indícios de fraude ou simulação que desabonem a validade do negócio jurídico realizado de boa-fé.

6. A jurisprudência pacífica, com base na Súmula 375 do STJ, afasta a configuração de fraude à execução na ausência de registro de constrição à época da alienação, reforçando a presunção de boa-fé do agravante.
7. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos neste momento, portanto, é possível inferir que a aquisição do bem imóvel pelo embargante, ora agravante, é alheia aos fatos objetos da demanda principal, de forma que, independentemente do registro, deve ser reconhecida a validade do negócio efetuado de boa-fé, conforme o artigo 792, inciso IV, do CPC e a Súmula 375 do STJ, atribuindo-se, assim, validade ao contrato, ante a inexistência de quaisquer indícios nos autos que indique simulação ou fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010146-79.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/11/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)